Tribunal: TJDFT
Processo: 0744003-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AUTOS n.o 32.159/97. SUSPENSÃO. PREJUDICIAL EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO; MÉRITO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CABÍVEL. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que manteve a incidência da Taxa SELIC, a partir de 09/12/21, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, sobre o montante consolidado em cumprimento de sentença coletiva. O agravante alega excesso de execução, anatocismo e ilegalidade na aplicação da Resolução no 303/2019 editada pelo Conselho Nacional de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Taxa SELIC nos termos da Resolução 303/2019 do CNJ sobre débitos consolidados oriundos de condenações à Fazenda Pública implica anatocismo ou ofensa aos princípios da legalidade e separação dos poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e disposições da EC 113/2021, a Taxa SELIC é aplicada de forma simples a partir de dezembro de 2021, incidindo sobre o valor consolidado que contempla o crédito principal atualizado e os juros de mora.
4. A Resolução 303/2019, editada pelo CNJ no exercício do poder regulamentar conferido pela Constituição (art. 103-B, § 4o), encontra respaldo constitucional e regulamenta adequadamente a metodologia de cálculo da dívida.
5. Não há evidências de inconstitucionalidade ou violação dos princípios invocados pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que reconhece a legalidade da incidência da Taxa SELIC sobre o débito consolidado.
Tese de julgamento:
“1. A Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução 303/2019 do CNJ, incide de forma simples, a partir de 09/12/21, sobre o débito consolidado da Fazenda Pública, este correspondente ao principal atualizado e aos juros moratórios até novembro de 2021. 2. Tal incidência não caracteriza anatocismo ou bis in idem.”